Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SEGURANÇA JURÍDICA. ENDOSSATÁRIO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil prevê que serão reunidos para julgamento conjuntos os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (art. 55, § 3o).

2. Antes do novo Código de Processo Civil, a jurisprudência conferia sentido amplo à conexão: “não precisa ser absoluta a identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas. Basta existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas” (STJ, REsp. 780.509/MG, 4a Turma, Relator: RAUL ARAÚJO, j. 25.09.2012).

3. O Código de Processo Civil de 2015 não ampliou o conceito de conexão, mas permite a reunião de processos caso haja risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Tal solução é necessária em homenagem ao princípio da segurança jurídica: deve haver coerência entre os julgados que versem sobre ações que tenham afinidades. A reunião de duas ou mais demandas perante o mesmo juiz também permite economia processual já que os atos processuais serão praticados apenas uma vez.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer (AREsp 479470 / SP, Quarta Turma, j. 03.08.2017, Relator Ministro Luis Felipe, DJe 27.09.2017).

5. Apesar da discricionariedade na avaliação do julgador, há, na hipótese, risco de decisões conflitantes. O caso se refere a duas ações de conhecimento: a primeira, para declarar a inexistência da relação jurídica que originou o título de crédito e a segunda, para exigi-lo.

6. O endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e leva a protesto somente responde por danos materiais e morais se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula (REsp 1.063.474/RS, Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, 28/09/2011, Relator Ministro Luis Felipe Salomão). Todavia, nos autos do outro processo, a empresa possui como um dos seus pedidos justamente tais indenizações do endossatário, ora apelado.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.